Tribunal: CARF
Processo: 10680.942245/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.942245/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.626 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO.
ÔNUS DO PETICIONANTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 373,I, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO.
Por força do contido no artigo 373,I, do CPC brasileiro, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Nos casos de
pedido de restituição ou ressarcimento, cabe ao peticionante a produção ou
apresentação das provas que atestem, de forma inequívoca, o seu direito
creditório alegado.
EXIGÊNCIA FISCAL NÃO ATENDIDA EM VERIFICAÇÃO DA
LEGITIMIDADE DE DIREITO CREDITÓRIO.
A autoridade fiscal tem o direito de solicitar documentos ou informações, que
lhe permitam formar o seu livre convencimento de que o direito creditório é
legítimo ou não. A falta de atendimento de exigência fiscal pode levar ao
indeferimento ou não reconhecimento do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de
Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Antonio Borges (Suplente Convocado).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.942245/2009-02
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.626 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.942245/2009-02

Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra Acórdão da DRJ/BELÉM, que
considerou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o indeferimento de
Pedido de Ressarcimento Eletrônico (PER), cumulado com Declaração de Compensação, não
reconhecendo o direito creditório e não homologando a compensação pretendida..
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório constante do retrocitado Acórdão :
Trata-se do pedido de ressarcimento no 21790.70402.201205.1.3.013763 no qual o sujeito passivo
pleiteou o ressarcimento de créditos de IPI relativos ao 3o trimestre de 2005, no valor de R$
807.532,21, cumulado com declarações de compensação.
A unidade de origem, em análise datada de 07.06.2010 (fl. 47), aponta que não há qualquer valor a
ser reconhecido a título de ressarcimento, uma vez que, em razão de glosas de créditos
considerados indevidos em procedimento fiscal, não houve saldo credor de IPI apurado. Por
decorrência, não foram homologadas as compensações respectivas.
Consta do Termo de Encerramento de fl. 58, por intermédio do qual a autoridade fiscal propôs o
indeferimento do pedido de ressarcimento em tela:

“1. No Termo de Inicio de Fiscalização emitido em 28 de dezembro de 2009, postado em
30 de dezembro de 2009 e entregue no dia 06 de janeiro de 2010, intimamos o contribuinte
a apresentar NOTAS FISCAIS DE ENTRADA dos períodos abrangidos pelos em questão.
Carta datada de 13 de janeiro de 2010 encaminhou NOTAS FISCAIS , porém , de
SAÍDA.
2. EM 20 de janeiro de 2010, emitimos o Termo de Intimação Fiscal no. 0001 observando
que embora tivesse atendido, o contribuinte não enviou as Notas Fiscais solicitadas. Nesse
Termo Fiscal concedemos mais 15 (quinze) dias para entrega das Notas Fiscais de Entrada
que não foram entregues. A resposta do contribuinte foi protocolada 18 (dezoito) dias
depois.
3. No dia 10 de março de 2010 enviamos Termos de Intimação Fiscal, que foram
recepcionados pelo contribuinte no dia 12 de março de 2010, com prazo determinado de 20
(vinte) dias para atendimento. O contribuinte enviou carta com data de 16 de abril de 2010
.protocolada no dia 22 de abril de 2010 , 40 (quarenta) dias após a recepção, solicitando
uma dilatação do prazo, para entrega, de outros 20(vinte) dias, somados assim ao atraso de
20(vinte) dias para atender à fiscalização.
4. No dia 13 de abril de 2010 enviamos outros Termos de Intimação Fiscal
REINTIMANDO o contribuinte a apresentar os dados solicitados anteriormente nos Termo
de Intimação Fiscal citados anteriormente, com prazo, agora, de 10(dez) dias a contar da
recepção, que foi no dia 20 de abril de 2010 .
5. Na data limite dos 10 (dez) dias de prazo , dia 30 de abril de 2010 , o contribuinte não
atendeu . Foram passados 13 (treze) dias até que solicitou mais uma vez um adiamento de
20 (vinte) dias, que a rigor deveria expirar no dia 10 de maio de 2010, se tivesse cumprido
o prazo estipulado pela fiscalização.
Como o contribuinte de forma contumaz tem adiado a apresentação de documentação
solicitada pela fiscalização, fundamentados na necessidade de prevenir POSSÍVEIS
HOMOLOGAÇÕES TÁCITAS é que propomos o indeferimento do mesmo.”

Cientificado em 14/06/2010 (fl. 188), o contribuinte apresentou, em 14.07.2010, a
manifestação de inconformidade de fls. 02/11, na qual alega:

“3 . PRELIMINARMENTE: DA NULIDADE, POR VÍCIO SUBSTANCIAL, DO
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO.
As decisões que não homologam compensações, proferidas exclusivamente por meio dos
chamados despachos decisórios eletrônicos, em substituição às decisões exaradas
diretamente pela autoridade fiscal, sem qualquer hipótese de tratamento manual, aviltam as
prerrogativas e a competência da autoridade fiscal a quem cumpre administrar e fiscalizar o
crédito tributário. Transforma-se, assim, em mero autômato, despachante e processador de
dados eletrônicos, vendo sua função reduzida a intimar o contribuinte do resultado de um
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.626 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.942245/2009-02

processamento eletrônico falho e parcial, que não contempla a realidade submetida ao crivo
fiscal em sua integralidade.
(...)
Note-se a limitação dos despachos eletrônicos, incapazes de superar eventuais erros de
declaração, que seriam facilmente perceptíveis pela autoridade fiscal. O despacho
eletrônico sequer analisa as declarações em sua integralidade, e tampouco o conjunto do
material probatório atinente à matéria, mas sim campos específicos de cada declaração, sem
analisar a sua integridade como um todo, situação em que poderia reconhecer o direito do
contribuinte e retificar, de ofício, como determina o art. 147, § 2o do CTN, as declarações
eventualmente eivadas de erro. Quando muito, a adoção de tais sistemas eletrônicos poderia
constituir um valioso instrumento de fiscalização e levantamento preliminar de
informações, mas não para constituir provas conclusivas contra o contribuinte.
Assim, inverte a ordem lógica que deveria pautar a conduta da autoridade fiscal ao exarar
sua decisão, na medida em que, primeiro, se decide, para depois se buscar fundamentação
válida à decisão. É que as razões invocadas nos referidos despachos eletrônicos resumem-se
a simples cruzamentos de informações, prestadas em obediência a um dever instrumental
imposto por lei (direito formal), inaptas a desconstituir o direito material dos contribuintes.
(...)
Diversas Delegacias de Julgamento vêm reconhecendo que o cruzamento eletrônico de
dados no sentido de liberar os valores pleiteados podem ser um meio auxiliar, mas nunca
determinante da imediata recusa do crédito informado pelo contribuinte.
(...)
A própria RFB reconhece a necessidade de se realizar uma verificação efetiva do crédito
pleiteado, nos termos do artigo 65 da IN RFB n° 900/2008:
(...)
Desse modo, não pode o contribuinte cumprir os requisitos contidos no inciso III (do
art. 16 do Decreto no 70.235/1972), se não lhe foram ditos os motivos que levaram a
autoridade administrativa a desconsiderar o seu crédito.
Logo, o direito de defesa foi cerceado, o que enseja a nulidade do despacho decisório,
conforme expresso pelo inciso II do artigo 59 do Decreto 70.235/72:
(...)
Se a RFB tivesse dado tratamento manual aos documentos fiscais da empresa (DIPJ, Livro
de Apuração de IPI e Notas Fiscais Disponibilizadas), o crédito informado no PER/Dcomp
teria sido identificado e reconhecido na sua integralidade.
No presente caso, o que se vê na verdade é que o contribuinte apresentou ao Fisco as suas
declarações fiscais (DIPJ e DCTF), disponibilizou seus livros e registro e forneceu as notas
fiscais de entrada referentes aos créditos escriturados. Assim, a Fiscalização dispunha de
todos os elementos exigíveis pela legislação e necessários à apuração dos créditos, de modo
que o ônus da Fiscalização não poderia simplesmente ser transferido ao administrado que
cumpriu com todas as formalidades.
Isto posto, em face da limitada possibilidade de cognição dos fatos e do direito decorrente
da adoção pelo Fisco, do cruzamento eletrônico de declarações como única causa de decidir
no presente processo, deve ser declarado nulo, por vício substancial, o despacho
decisório.
Veja que como se demonstrará no mérito, o despacho eletrônico acaba por gerar um
contencioso desnecessário, pois as notas fiscais que estão sendo exigidas estão com a
Fiscalização.
4. DA DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO EM GLOSAR CRÉDITOS DE
PERÍODOS DE APURAÇÃO ATINGIDOS PELA DECADÊNCIA.
(...)
Como se sabe, o prazo decadencial do direito do Fisco efetuar o lançamento de tributos
sujeitos ao chamado lançamento por homologação consta do art. 150, §4°, do CTN:
(...)
Desta forma, instaurou-se a seguinte sistemática de contagem do prazo decadencial para os
tributos sujeitos ao lançamento por homologação: O Fisco tem o prazo de 05 anos, nos
termos do art. 150, §4°, CTN, contados a partir do fato gerador, para efetuar o lançamento
de ofício das diferenças identificadas em relação às apurações declaradas do contribuinte.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.626 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.942245/2009-02

Neste momento, é importante mencionar que o objeto do lançamento por homologação não
é o pagamento do valor recolhido ou a ser recolhido, mas a atividade de apuração do tributo
exercida pelo contribuinte.
(...)
Ademais, este mesmo regulamento de IPI determinava que o contribuinte só era obrigado a
manter em seu poder a documentação fiscal até que cessasse o direito de constituição do
crédito tributário:
(...)
A conclusão é singela: se o contribuinte só precisa manter a documentação pelo prazo
decadencial do crédito tributário, este é o prazo máximo em que a Fiscalização deve
verificar a apuração de créditos ressarcíveis.
Sendo assim, caberia ao Fisco homologar ou rejeitar a atividade do sujeito passivo
(declaração de apuração de prejuízo fiscal) no prazo de cinco anos da data do fato gerador,
nos exatos termos do art. 150, §4° do CTN.
(...)
Assim é que, transcorridos mais de cinco anos do fato gerador da obrigação tributária, tal
como se verifica no caso vertente, sem que a autoridade fiscal tenha contestado a
regularidade das apurações declaradas pelo contribuinte, e dos créditos de IPI registrados,
considera-se homologada a respectiva atividade.
De fato, o contribuinte, nos termos da legislação, apresentou declarações fiscais nas quais
informou o resultado fiscal do período (DCTF, DIPJ, Livros de Apuração escriturados, etc).
Nestas, são demonstradas todas as receitas, exclusões e deduções, etc.
(...)
Isto importa dizer que a Fiscalização somente poderá questionar os resultados
apresentados nas declarações fiscais do contribuinte dentro do prazo de que dispõe
para a constituição do crédito tributário. Afinal, se já não mais é permitido lançar
tributo supostamente devido, tampouco poderá ser revista a declaração fiscal do
contribuinte (que só existe para permitir a análise de eventual tributo em aberto).
Tal qual a homologação tácita do pagamento antecipado do crédito tributário (que se
torna imutável), os resultados lançados pelo contribuinte em sua declaração tornam-
se imutáveis com o decurso do prazo decadencial para lançamento do tributo. Para
isto, aliás, existe o instituto da decadência, que impede o lançamento pelo efeito
cascata decorrente do recalculo dos prejuízos fiscais pretéritos.
Esse é exatamente o entendimento esposado pelo Eg. Conselho de Contribuintes, se não
vejamos:
(...)
Por tudo quanto exposto, uma vez que o despacho decisório referia-se a créditos de fatos
geradores ocorridos no 1o trimestre de 2005 (sic), ao menos parte destes créditos já haviam
sido homologados tacitamente, e o direito do Fisco em constituir eventual crédito tributário
já se encontrava fulminado pela decadência.
5. DA IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA DOS CRÉDITOS DE IPI FRENTE AO
CUMPRIMENTO, PELO CONTRIBUINTE, DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E
INTIMAÇÕES DA RECEITA FEDERAL.
Como já mencionado, a fiscalização glosou os créditos de IPI escriturados para os períodos
de apuração em referência, unicamente sob o fundamento de que no procedimento de
fiscalização n° 07.1.05.002009 00.6161 o contribuinte teria sido intimado a apresentar
determinados documentos e, diante de sua suposta inércia, a Fiscalização não teria tido
outra alternativa que não glosar a integralidade dos créditos básicos ressarcíveis de IPI
escriturados. Consta do referido MPF (doc. 05, cit):
(...)
Ocorre que os adiamentos da apresentação de documentos não podem ser invocados como
fundamentos para o indeferimento das compensações. Além disso, o pedido de dilação se
fez necessário pelo volume de documentos que foi solicitado e pelo curto prazo concedido.
Ademais, o dever de fiscalização deve ser exercido nos exatos limites previstos na
legislação aplicável à época dos fatos (Decreto 4.544/02):
(...)
O que se vê é que, nos termos legais, a obrigação do contribuinte refere-se à apresentação
de "produtos, livros das escritas fiscal e geral, documentos mantidos em arquivos
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.626 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.942245/2009-02

magnéticos ou assemelhados, e todos os documentos, em uso ou já arquivados, que forem
julgados necessários à fiscalização".
(...)
Intimada a apresentar documentos através do MPF n° 07.1.05.00200900.6161, a
requerente apresentou os originais de todas as notas fiscais de entrada, conforme
petição protocolada em 10/02/2010 junto à DRF de Volta Redonda/RJ (doc. 08 recibo de
apresentação das notas fiscais de entrada).
Veja-se, até então, o contribuinte havia apresentado todos os documentos requisitados
pela Fiscalização e que a legislação lhe impõe manter.
O que se sucedeu a partir de então é que a Fiscalização passou a exigir do contribuinte
planilhas em que conciliasse os valores escriturados no Livro de Apuração de IPI (doc. 09
intimação):
(...)
E somente esta exigência não foi cumprida pela empresa, o que de nenhuma forma obsta a
utilização dos referidos créditos, posto que não poderia cumprir com tal exigência
considerando que:
(...)
Sendo assim, a exigência do Fisco extrapola os limites de sua atuação de sua
Fiscalização, representa transferência de sua própria atividade investigativa de volta
ao contribuinte, e como conseqüência não se pode invocar qualquer descumprimento
de obrigação acessória como único fundamento para glosa dos créditos de IPI.
ISTO POSTO, o contribuinte não pode ser punido porque a Fiscalização reteve as notas
fiscais e agora está a exigir as próprias e obrigações delas decorrentes.
Diante do impasse gerado (certamente por conta de ser o presente despacho eletrônico)
alternativa não resta senão (a) julgar como homologada a compensação, uma vez que a
empresa somente não apresentou os documentos que estão retidos com a Fiscalização ou
(b) determinar a baixa dos autos em diligência para que as referidas notas possam ser
juntadas e, aí então, se comprovará que no mérito o crédito utilizado pela empresa é de todo
devido.”

É o relatório.
A DRJ/BELÉM assim ementou seu Acórdão, ao analisar as razões de defesa :
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2005

PAF. ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade em ato administrativo que se tenha revestido das formalidades previstas
no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações da Lei no 8.748/1993 e que exiba
os demais requisitos de validade que lhe são inerentes.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia normativa, uma
vez que não integram a legislação tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do Código
Tributário Nacional.
IPI. DIREITO CREDITÓRIO. RESSARCIMENTO. PROFUNDIDADE DO EXAME.
No pedido de ressarcimento, o direito respectivo deve ser analisado em toda sua
completude, sendo imprescindível a comprovação do direito creditório alegado pelo
contribuinte, devendo o Fisco investigar de forma abrangente a existência ou não do
crédito pleiteado.
IPI. RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
O ressarcimento de IPI vincula-se ao preenchimento das condições e requisitos
determinados pela legislação tributária que rege a matéria, devendo ser indeferido quando
não reste comprovada sua existência.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.626 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.942245/2009-02

A declaração de compensação não pode ser homologada quando não reste comprovada a
existência do direito creditório apontado como compensável. Em sede de compensação, o
contribuinte possui o ônus de prova do seu direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ainda irresignada, a manifestante apresentou Recurso Voluntário, dirigido a este
CARF, repisando os argumentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade.
Defende a recorrente a tese de que apresentou os documentos exigidos pela
autoridade fiscal, com exceção da seguinte documentação, conforme trecho do recurso
apresentado;

Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.626 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.942245/2009-02

Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.626 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.942245/2009-02

É o que bastava relatar.
Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário interposto atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo II do
RICARF, portanto, deve ser aceito.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.626 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.942245/2009-02

Insiste a recorrente que o Acórdão DRJ deve ser anulado pois que houve
cerceamento de defesa.
Não entendo assim.
A recorrente apresentou argumentos contra as razões apresentadas pela autoridade
fiscal, comprovando que compreendeu perfeitamente os motivos do indeferimento do pedido de
ressarcimento.
Portanto não ocorreu cerceamento de defesa.
Quanto ás razões expostas pela autoridade fiscal, ficaram bem claras. A
autoridade fiscal foi bem compreensiva ao aceitar dilatar o prazo de cumprimento da intimação
várias vezes, como relatado no Termo de Verificação Fiscal. A demora no cumprimento das
exigências foi da recorrente. Em nenhum momento a recorrente comunicou á autoridade fiscal
que estava com o seu direito de defesas cerceado. Pelo contrário, apenas deixou de entregar os
documentos solicitados.
Por se tratar de pedido de ressarcimento, onde a peticionante alega que possui
créditos suficientes para que se operacionalize o instituto da compensação tributária, cabe a ela,
peticionante, o ônus de comprovar, de todas as formas, o seu direito, a teor do disposto no artigo
373, I, do CPC.
A autoridade fiscal, como qualquer autoridade investigativa e detentora do poder
de analisar provas no objetivo de atestar a existência de um direito reclamado, tem o direito de
solicitar elementos de prova para firmar sua convicção.
No caso em tela, a autoridade fiscal solicitou

Tal solicitação não se caracteriza como transferência de responsabilidade de
execução de trabalho como alega a recorrente, e sim uma forma de analisar o direito creditório
completamente exequível pela recorrente. Nada há de absurdo em tal solicitação.
A recorrente não apresentou os documentos solicitados, como narra a autoridade
fiscal :
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.626 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.942245/2009-02

Ademais, se a recorrente não tivesse condições de cumprir tal solicitação, pois as
notas fiscais estavam em poder da autoridade fiscal, como alega, deveria a recorrente comunicar
tal fato á autoridade e não simplesmente deixar de cumprir a solicitação sem nenhuma
justificativa.
Portanto, não havendo comprovação, conforme solicitado pela autoridade fiscal,
do direito creditório defendido pela recorrente, correta a autoridade em indeferir o pedido por
falta de provas.
Quanto aos documentos trazidos em sede de recurso voluntário, estes não trazem
em seu conteúdo a planilha solicitada pela autoridade fiscal com os dados indicado. Portanto, a
exigência fiscal não foi cumprida realmente.
O que pretende a recorrente é que esta Turma Julgadora assuma a competência
entregue á autoridade fiscal para análise de seu direito creditório, mesmo sem cumprir a
exigência feita por intimação..

Quanto ao pedido de que os autos sejam enviados a Unidade de Origem da RFB
para análise dos documentos, não vejo necessidade, uma vez que os documentos solicitados pela
autoridade fiscal não foram trazidos pela recorrente, nos prazos concedidos pela autoridade
fiscal.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.626 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.942245/2009-02

Conclusão

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 575
DF CARF MF
Original